Tribunal: TCU
Processo: 018.031/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade de Certa Construtora de Obras Ltda. e Vanderlei Proenço Ribeiro, ex-prefeito de Itanhangá/MT, em decorrência de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00021/2009, registro Siafi 718727; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Vanderlei Proenco Ribeiro (XXX.424.589-XX); 9.2. julgar irregulares as contas de Certa Construtora de Obras Ltda. (10.564.852/0001-65) e Vanderlei Proenço Ribeiro (XXX.424.589-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar, em solidariedade, os responsáveis Certa Construtora de Obras Ltda. (10.564.852/0001-65) e Vanderlei Proenço Ribeiro (XXX.424.589-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de parcela 23/9/2010 14.921,38 Débito 13/10/2010 82.882,26 Débito 10/11/2010 42.961,38 Débito 23/12/2010 19.250,41 Débito 1/11/2012 2.959,18 Crédito 23/9/2010 4.800,46 Crédito 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis indicados no subitem anterior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8 dar ciência desta deliberação ao Incra e aos responsáveis.